Tribunal: TJBA
Processo: 8021542-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021542-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: CLEIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROSIANE COSTA FERREIRA, ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TESE DA MITIGAÇÃO (TEMA 988/STJ). URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, este manejado em face de decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial de engenharia em ação de indenização. Discute-se no recurso o acerto da decisão unipessoal que afastou a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial, em ação de responsabilidade civil, desafia Agravo de Instrumento com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), notadamente quando a prova é requerida quase cinco anos após o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias não previstas na lista legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo 988/STJ).

A configuração da urgência, para fins de mitigação da taxatividade, exige demonstração concreta de que a postergação da análise da matéria para a fase de apelação tornará a pretensão inócua ou de impossível reparação, o que não se confunde com o mero interesse da parte na imediata resolução da questão.

O transcurso de longo período entre o fato (dezembro de 2020) e o pleito de produção de prova pericial de engenharia afasta o requisito da urgência e compromete a própria utilidade da diligência, tornando descabida a aplicação da tese da taxatividade mitigada para admitir o Agravo de Instrumento.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, não configurando tal ato, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando a questão pode ser reanalisada em preliminar de apelação, caso haja sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A ausência de demonstração de urgência concreta, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, impede a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) para admitir Agravo de Instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial. 2. O decurso de tempo significativo desde o evento danoso é fator relevante para afastar a urgência e a própria utilidade da prova, legitimando o não conhecimento do recurso com base na ausência de hipótese do art. 1.015 do CPC. _

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 988. STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.351/MG. TJ-BA, Agravo Interno Cível nº 8055394-35.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021542-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravada CLEIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08